Tribunal: TJPA
Processo: 0887444-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0887444-75.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. DELIMITAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de abono de permanência desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária especial, com afastamento da exigência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o requisito constitucional da permanência em atividade para a percepção do abono de permanência; e (ii) estabelecer se é necessário esclarecer a delimitação temporal dos efeitos financeiros do benefício, sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia central ao afirmar que o direito ao abono de permanência surge com a implementação dos requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio.

A própria fundamentação do acórdão já contempla o pressuposto constitucional da permanência em atividade, ao consignar que o benefício é devido ao servidor que completa as exigências para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

O julgado não reconhece o pagamento do abono de forma automática ou desvinculada da situação funcional da servidora, mas condiciona sua incidência à permanência em atividade após o implemento dos requisitos para aposentadoria.

Para evitar dúvida interpretativa e viabilizar a adequada execução do julgado, impõe-se esclarecer que o pagamento do abono de permanência subsiste entre a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária especial e a superveniência de causa juridicamente idônea de cessação do benefício, como aposentadoria, exoneração, vacância ou outro afastamento incompatível com a permanência em atividade.

Esse esclarecimento apenas integra a fundamentação, sem modificar a conclusão anteriormente firmada nem alterar o marco inicial do benefício já reconhecido no acórdão.

Não se configura, no caso, caráter manifestamente protelatório dos embargos, porque a controvérsia sobre a delimitação temporal do benefício guarda pertinência com o conteúdo do julgado, o que afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O direito ao abono de permanência surge com a implementação dos requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária especial, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. O abono de permanência exige a permanência do servidor em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal. 3. Os embargos de declaração podem ser parcialmente acolhidos apenas para esclarecer a delimitação temporal do benefício, sem modificação do resultado do julgamento. 4. Não cabe multa por embargos protelatórios quando a tese deduzida guarda pertinência objetiva com o alcance do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL ACOLHIMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0887444-75.2022.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADA:
MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu da apelação e da remessa necessária e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de abono de permanência desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária especial, afastando a exigência de prévio requerimento administrativo.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, o pressuposto constitucional da permanência em atividade, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, nem delimitado o período de eventual pagamento do benefício, o que reputa necessário para correta compreensão do alcance da condenação. Requer, assim, o suprimento da alegada omissão, com esclarecimento de que o abono somente é devido enquanto subsistir o efetivo exercício funcional.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a embargada defende a rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que a insurgência traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado, por via inadequada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, assiste razão ao embargante apenas em parte, sem qualquer efeito modificativo, unicamente para fins de esclarecimento.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central devolvida pela apelação, concluindo que o direito ao abono de permanência surge com o implemento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para a fruição do benefício. Também consignou, de modo textual, que o abono é devido ao servidor que “completa as exigências para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade”.

Logo, não procede a alegação de omissão em grau apto a comprometer a higidez do julgado, porquanto a fundamentação adotada já contém, em sua própria premissa, o pressuposto constitucional invocado pelo embargante.

O acórdão não reconheceu o pagamento do abono de forma automática, abstrata ou desvinculada da situação funcional da servidora; ao revés, reconheceu o direito com base exatamente na compreensão de que, uma vez implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, e havendo permanência em atividade, o benefício é devido desde então.

De toda sorte, para que não subsista qualquer dúvida interpretativa — inclusive para a adequada execução do julgado —, cumpre esclarecer que o pagamento do abono de permanência está, de fato, condicionado à permanência da servidora em atividade, nos exatos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal. Assim, os efeitos financeiros reconhecidos no acórdão abrangem o período compreendido entre a data do implemento dos requisitos para a aposentadoria voluntária especial, fixada no título judicial, e a data em que sobrevenha causa juridicamente idônea de cessação do benefício, notadamente a aposentadoria, a exoneração, a vacância, ou outro afastamento incompatível com a permanência em atividade, matéria cuja verificação concreta, quando necessária, deverá ser observada na fase de cumprimento do julgado, à luz da situação funcional efetivamente demonstrada nos autos.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art . 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - ARE: 954408 RS, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/04/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2016)

Esse esclarecimento, todavia, não altera a conclusão anteriormente firmada, nem autoriza a modificação do marco inicial reconhecido no acórdão, uma vez que a tese recursal do Estado, já expressamente afastada, consistia em condicionar o surgimento do direito à formulação de requerimento administrativo posterior, entendimento rejeitado por incompatibilidade com a matriz constitucional do benefício.

Portanto, os presentes embargos não revelam vício apto à reforma do julgado, mostrando-se cabível apenas o acolhimento parcial para integrar a fundamentação, sem qualquer efeito infringente.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, deixo de acolhê-lo. Embora os aclaratórios não comportem modificação do resultado, a tese suscitada pelo ente público, atinente à delimitação do alcance temporal do benefício diante do requisito da permanência em atividade, não se mostra, neste caso, inteiramente dissociada do conteúdo do julgado, razão pela qual não reputo configurado, com segurança, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária especial, desde que mantida a permanência em atividade, cessando com a superveniência de causa jurídica incompatível com a subsistência do benefício, mantido, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026